Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MPDFT. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. REJEITADA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO PLENO DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 5o. ADEQUADA. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 5 ANOS. VEDAÇÕES ARTIGO 7o, 8o E 11. AUSÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
I – O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II – Não se pode olvidar que cabe ao Poder Judiciário analisar a constitucionalidade das espécies normativas, dentre elas o indulto, contudo, no que diz respeito ao mérito da referida norma, vale dizer, ao juízo de conveniência e oportunidade adotado pelo Presidente da República, o qual, decide, dentre as hipóteses legais, aquela mais adequada ao interesse público no que tange à Justiça Criminal, a competência lhe é privativa.
III – É vedado ao Poder Judiciário deixar de cumprir as condições legais estabelecidas, impedindo a concessão do benefício, porquanto interveria indevidamente em ato do Chefe do Poder Executivo.
IV – Não há no texto constitucional qualquer vedação ou impedimento de concessão de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, como previsto no Decreto 11.302/2022.
VI – A Constituição Federal limitou a concessão do benefício apenas aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, consoante dispõe o artigo 5o, inciso XLIII, de seu texto.
VII – De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário.
VIII – Dispensável a remessa ao plenário ou órgão especial do Tribunal quando houver decisão do pleno do STF ou da Corte sobre a constitucionalidade, nos termos do art. 949 do CPC.
IX – O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
X – Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do CP, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não incidirem as vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
XI – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.